Tribunal: TJES
Processo: 5022661-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022661-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA MARLI RAMOS BARBOSA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPACIDADE CIVIL PLENA. INCAPACIDADE QUE NÃO SE PRESUME. AUDITORIA DE PÓS-VENDA (ÁUDIO). CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS RATIFICADA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por administradora de consórcios contra sentença que declarou a nulidade de contrato por vício de consentimento (erro/dolo), sob a tese de que a consumidora teria sido enganada com promessa de entrega imediata do bem (falso financiamento), determinando a restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de vontade na contratação ou se a consumidora possuía plena ciência da natureza do negócio jurídico (consórcio), especialmente diante de gravação telefônica de auditoria realizada após a assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade civil é a regra e a incapacidade para os atos da vida civil não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu nos autos. 4. A opção da parte pelo rito da Lei nº 9.099/95 reforça a presunção de sua aptidão para compreender os fatos e negócios jurídicos cotidianos, dada a simplicidade e clareza que regem o sistema dos Juizados Especiais. 5. A prova técnica (áudio de pós-venda) demonstra que a recorrida, de forma lícita e consciente, confirmou ter ciência de que se tratava de consórcio e negou expressamente ter recebido qualquer promessa de contemplação imediata por parte do vendedor. 6. A ratificação dos termos contratuais em canal de auditoria oficial afasta a tese de erro ou dolo, configurando o comportamento da autora como
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 8.
Tese de julgamento
: "Inexistindo prova de vício de consentimento e havendo ratificação clara dos termos contratuais em auditoria de pós-venda, prevalece a validade do negócio jurídico, devendo a restituição de valores em caso de desistência seguir a sistemática do Tema 312 do STJ."

Legislação relevante citada:
Código Civil, art. 104; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 312.

RELATÓRIO.

1. A autora afirma ter sido vítima de publicidade enganosa ao tentar adquirir um imóvel anunciado em rede social, sendo induzida por prepostos da ré a assinar contrato de consórcio sob a falsa crença de tratar-se de financiamento com crédito imediato. Pugnou pela anulação do contrato, restituição em dobro do valor de R$ 6.555,94 e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato por vício de consentimento (erro/dolo), sob o fundamento de que a estratégia de venda omitia a real natureza do negócio. Condenou a ré à restituição imediata e em dobro, além de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

3. A recorrente sustenta a plena validade do ajuste, destacando que a recorrida é pessoa capaz e que assinou contrato contendo advertências destacadas sobre a inexistência de garantia de contemplação. Invoca a gravação telefônica de auditoria, na qual a autora ratifica todos os termos e nega qualquer promessa extracontratual.

VOTO.

4.

No mérito, entendo que a r. sentença merece reforma integral, conforme passo a fundamentar.

5. O cerne da controvérsia reside na verificação de vício de consentimento na contratação de plano de consórcio, contudo, compulsando detidamente os autos, em especial a prova técnica consistente na gravação telefônica de auditoria e pós-venda, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau desconsiderou a clara manifestação de vontade da consumidora. Inicialmente, cumpre destacar que a recorrida é pessoa maior e plenamente capaz, não havendo nos autos qualquer elemento que aponte para incapacidade relativa ou absoluta. É cediço que a incapacidade para os atos da vida civil não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrada por quem a alega ou declarada judicialmente, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica das relações contratuais.

6. Ademais, ao optar por litigar sob o rito da Lei nº 9.099/95, cujos princípios norteadores são a simplicidade e a informalidade, presume-se a aptidão da parte para a compreensão dos atos e negócios jurídicos cotidianos, pressupondo-se que o jurisdicionado possua discernimento suficiente para gerir suas obrigações. No caso em tela, a gravação de áudio revela que a administradora cumpriu o dever de informação de forma exauriente. Durante a chamada, a autora confirmou ter ciência de que se tratava de um consórcio e negou expressamente que qualquer preposto tivesse lhe prometido data certa para a contemplação ou entrega do bem.

7. Tal confirmação em canal de auditoria, realizado fora do ambiente de venda e da influência direta do vendedor, possui alta força probante e afasta a tese de publicidade enganosa ou erro. A aceitação clara e objetiva dos termos apresentados na ligação de controle de qualidade veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), não podendo o consumidor, após anuir com todas as cláusulas e negar promessas extracontratuais em gravação oficial, alegar em juízo que sua manifestação de vontade foi viciada. Diante da validade do negócio jurídico e da inexistência de ato ilícito, a rescisão deve ser operada como desistência voluntária, sujeitando-se à sistemática do Tema Repetitivo 312 do STJ, que determina a restituição dos valores ao final do grupo ou mediante sorteio, com as devidas retenções contratuais, restando improcedente também o pleito de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de anulação contratual por vício de consentimento, repetição em dobro e indenização por danos morais. Em caso de rescisão por desistência, a restituição deverá observar o
Tema 312 do STJ
(em até 30 dias após o encerramento do grupo ou por contemplação da cota excluída), com as retenções previstas no contrato (taxas e cláusula penal).

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)